Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ATRASADOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DESCONTO EM FOLHA. LIMITE. OBSERVADO. ARTIGO 529, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A modificação da sua situação financeira do alimentante não desonera a obrigação alimentar anteriormente fixada por sentença.

2. Alterada a situação econômico-financeira do devedor de alimentos, surge o direito de requerer a revisão. Inteligência artigo 15 da Lei no 5.478/68.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil a alterar o percentual dos alimentos anteriormente fixados.

4. Conforme preceitua o artigo 529, § 3o do Código de Processo Civil, o desconto dos alimentos na folha de pagamento do devedor não deve ultrapassar 50% (cinquenta por cento) dos seus ganhos líquidos. No caso, a decisão agravada determinou a observância do limite legal para que, após o desconto, lhe reste 50% dos seus ganhos brutos, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.